Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PEDIDO UNILATERAL DO EMPREGADO. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, com fulcro no art. 3o, §2o, do CDC, c/c o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

3. In casu, diante do pedido voluntário de demissão do empregado não há que se falar na obrigatoriedade de mantê-lo como beneficiário de plano de saúde coletivo, uma vez que com a rescisão automaticamente a exclusão é aplicada.

4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.
5. Nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o.
6. Além disto, as resoluções apenas prevêem a possibilidade de aproveitamento da carência já cumprida no plano de saúde coletivo, não trazendo qualquer disposição acerca da suposta obrigatoriedade de oferecimento de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes. Dessa forma, não verificada a obrigatoriedade em assegurar plano de saúde ao autor e seus dependentes.
7. Em que pese à informação inverídica oferecida pelo empregador, a exclusão automática do plano de saúde coletivo pelo pedido voluntário de demissão está de acordo com a legislação em vigência e com o contrato estabelecido, não havendo que se falar em indenização por danos materiais pela negativa de cobertura; não sendo possível a parte se furtar do cumprimento.

8. Também ausente o dever de indenizar por danos morais, posto que inexistente qualquer vício ou falha, arbitrariedade, ilegalidade ou abusividade na exclusão do autor e seus dependentes do plano de saúde coletivo após seu pedido de demissão.

9. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.